Tribunal: TJSP
Processo: 2126907-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Alienação fiduciária em garantia - Ação de busca e apreensão – Decisão que, ante a pandemia de Covid-19, suspendeu os efeitos da liminar de busca e apreensão – Superveniência de pedido de desistência da demanda – Perda de objeto.

Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599709
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2126907-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, é agravado ADRIANO DA
CONCEICAO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126907-88.2020.8.26.0000 -Voto no
2
42.116
Agravo de Instrumento no 2126907-88.2020.8.26.0000
Comarca: Mogi das Cruzes
Juízo de origem: 3a Vara Cível
Ação Cível no 1006906-75.2020.8.26.0361
Agravante: Banco Bradesco Financiamentos S/A
Agravado: Adriano da Conceição
l
EMENTA: Alienação fiduciária em garantia - Ação de busca e
apreensão Decisão que, ante a pandemia de Covid-19, suspendeu os
efeitos da liminar de busca e apreensão Superveniência de pedido
de desistência da demanda Perda de objeto.
Recurso prejudicado.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto em razão da r.
decisão copiada às fls. 73/75, proferida nos autos da ação de busca e
apreensão ajuizada por “Banco Bradesco Financiamentos S/A” em face de
Adriano da Conceição, que ante a pandemia de Covid-19 suspendeu os
efeitos da liminar outrora concedida.
Aduz o autor, em síntese, que a liminar de busca e apreensão
poderá ser apreciada em regime de plantão por expressa determinação de lei,
certo que a teor do art. 4o, V, da Resolução 313/2020 do CNJ, é possível o
desentranhamento da ordem de busca e apreensão desde que comprovada a
urgência, sendo essa a hipótese dos autos.
Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ao final,
a reforma da decisão recorrida.
Recebido no efeito devolutivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126907-88.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Dispensada a intimação do agravado para apresentar
contraminuta, eis que ainda não citado.
É o relatório.
De acordo com as informações encaminhadas pelo Juízo de
origem, o autor requereu a desistência da demanda, que foi objeto de
homologação por sentença proferida em 09.07.2020.
Verificada, portanto, a perda de objeto recursal.
Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica